Tribunal: TJBA
Processo: 8009115-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009115-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: BRISA CRISTINA SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROPORCIONALIDADE DA ASTREINTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado, com imposição de multa diária pelo descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) saber se o valor da multa cominatória fixada na decisão recorrida é desproporcional ou excessivo, a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada encontra respaldo no livre convencimento motivado do magistrado, que entendeu pela verossimilhança das alegações diante da ausência de elementos que comprovem de forma inequívoca a contratação, como dados técnicos que vinculem a autora à operação.

4. O valor da multa diária fixada atende ao objetivo coercitivo da medida, sendo adequada ao caso concreto, especialmente por se tratar de proteção de verba alimentar recebida por pessoa idosa.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

### Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 300, 537, 931, 937.

### Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 21/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009115-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravada BRISA CRISTINA SANTOS BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.